Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA OU SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução, rejeitou a impugnação à penhora e autorizou a transferência ao exequente de valor constrito, inferior a quarenta salários-mínimos, depositado em conta bancária dos executados. A parte agravante sustenta a impenhorabilidade do montante, alegando tratar-se de reserva de emergência essencial à subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a proteção do art. 833, X, do CPC se estende a valores depositados em contas correntes ou utilizadas como tal, quando inferiores a quarenta salários-mínimos; (ii) estabelecer se a mera alegação de que os valores bloqueados se destinam à subsistência do devedor afasta a penhora, independentemente de prova concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, não se aplicando automaticamente a valores mantidos em contas correntes ou de investimento, salvo prova de sua natureza especial.
4. No caso, a movimentação bancária intensa e habitual das contas apresentadas caracteriza uso típico de conta corrente, afastando a presunção de que os valores bloqueados constituem reserva financeira ou verba destinada à subsistência.
5. O ônus de comprovar o caráter impenhorável dos valores penhorados incumbe ao devedor, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de que se trata de verba indispensável ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.